Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-02.2019.8.11.0059
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001284-02.2019.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[Fazenda Publica do Municipio de Confresa (APELANTE), GERACINA MARTINS DA SILVA - CPF: 161.068.301-34 (APELADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001284-02.2019.8.11.0059

O
rigem:

1ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Recorrente:

MUNICÍPIO DE CONFRESA

Recorrido:

GERACINA MARTINS DA SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.

FAZENDA PÚBLICA
.
PERDA
DO OBJETO NÃO CARACTERIZADA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO
. AUSÊNCIA DE
PROVA DE QUE A PRETENSÃO FOI CONCRETAMENTE ATENDIDA.
COISA JULGADA DE AÇÃO COLETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PLETO COLETIVO. DIREITO INDIVIDUAL HOMO
GÊNEO
. INEXISTÊNCIA DOS EFEITOS DA COISA JULGADA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
O juízo singular proferiu
sentença

nos seguintes termos
:
"
Processo: 1001284-02.2019.8.11.0059. GERACINA MARTINS DA SILVA propôs Ação Cobrança c/c Obrigação de fazer em face do MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT, partes qualificadas nos autos. Em síntese, aduz a parte autora que em 28.02.2005, tomou posse para o cargo de professora de magistério, adquirindo estabilidade em 28.02.2008. Alega que o requerido não promoveu sua progressão vertical e horizontal, como também não concedeu a revisão geral anual de sua remuneração e, em razão disso, ter sofrido dano material e moral decorrente do não cumprimento dos deveres legais por parte do requerido. Narra que foram editadas as seguintes leis municipais em relação ao regime jurídico e ao plano de carreira dos servidores públicos do Município de Confresa: - Lei Complementar n° 020/2005 de 28/12/2005, versando sobre a reestruturação do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Confresa-MT; - Lei Complementar n° 021/2005 de 30/12/2005, por qual foram transformados e criados cargos na Administração Direta, bem como reestruturou o plano de carreiras geral do Município de Confresa; - Lei Complementar n° 023/2005 de 30 de dezembro de 2005, instituidora da carreira dos profissionais do Sistema Único De Saúde do Município de Confresa-MT; - Lei Complementar n° 101, que dispôs sobre reestruturação do plano geral dos servidores do Município de Confresa; e - Lei Complementar n° 102/2015, que prevê sobre a reestruturação do plano de cargos, carreira e salários dos profissionais da área da saúde do Município de Confresa. Argumenta que a Lei Complementar n° 020/2005, em seu artigo 71 dispõe que: “as progressões e as gratificações obedecerão às regras estabelecidas na lei que trata das carreiras dos servidores municipais e na lei que identificar e disciplinar os cargos e as funções gratificadas do Município.” Diante disso, requer o cumprimento do disposto na Lei nº 20/2005, a fim de que a municipalidade seja condenada a elevar a parte autora em nível e classe com o consequente pagamento de verbas atrasadas e reflexos, a reposição salarial correspondente a revisão geral anual da remuneração para os períodos indicados na petição inicial, e os reflexos nas verbas trabalhistas, bem como indenização pelo dano moral e material sofrido. Com a inicial, juntou documentos. Recebida a exordial, foi deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como designou audiência de conciliação, a qual restou inexitosa, em razão da ausência do requerido (id n. 22419384). Na sequência, devidamente citado, a fazenda pública municipal apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados (id n. 22519700). Impugnação à contestação apresentada em id n. 23224526. Em seguida, às partes foram intimadas para especificar as provas pretendias ou manifestar pelo julgamento da antecipado da lide. Em id n. 32115897, a parte autora postulou pelo julgamento antecipado, por sua vez, o Município requerido, quedou-se silente. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Em proêmio, verifico que no presente caso, a dilação probatória é desnecessária, eis que a pretensão veiculada depende tão somente da análise documental, encontrando-se fartamente instruído com documentos idôneos, capazes de permitir uma cognição exauriente acerca da controvérsia posta em juízo, razão pela qual, na forma preconizada no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Inexistindo preliminares ou questões pendentes a serem sanadas, passo ao julgamento do mérito. Pois bem. Da análise detida e cautelosa dos autos, entendo que melhor sorte assiste à parte autora, conforme a seguir será demonstrado. DA PROGRESSÃO HORIZONTAL E VERTICAL Sustenta o autor que o requerido não cumpre a disposição contida em lei complementar municipal quanto às progressões horizontal e vertical de seus servidores. Pois bem. Concernente à progressão horizontal, pode ser definida como a evolução do servidor do nível de vencimento em que se encontra aos subsequentes, em razão das alterações na escolaridade ou na titulação, dispõe o art. 14 da Lei Complementar Municipal n° 102/2015: “a progressão horizontal por titulação profissional é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta Lei, de uma classe para outra no mesmo cargo, em virtude da comprovação de habilitação e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos de uma classe para outra(...)”. Por sua vez, a progressão vertical dos servidores municipais, consiste na passagem do servidor de um nível de complexidade para outro imediatamente superior, preceitua o art. 17 da Lei Complementar n° 102/2015: “A progressão vertical por tempo de serviço é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta Lei, de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que: I-cumprido o estágio probatório, com aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento); II-aprovado em processo anual e específico de avaliação de desempenho obrigatoriamente, com média de 70% (setenta por cento) de aprovação. §1°-As demais progressões, após o término do estágio probatório, ocorrerão anualmente. §2°-Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão horizontal dar-se-á automaticamente. §3°-Os coeficientes para os aumentos salariais de um nível para subsequente ficam estabelecidos de acordo com o anexo III. §4°-Os níveis serão representados por números de 1 (um) a 9 (nove) dentro de cada classe que compõem a progressão vertical.” Assim, existindo preceito legislativo municipal que prevê o direito dos servidores às progressões vertical e horizontal, não há motivos plausíveis para sua inaplicabilidade, ainda que se avente vedações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº. 091/2005 DE BARRA DO GARÇAS – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DIFERENÇAS SALARIAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 - Devida é a PROGRESSÃO vertical de SERVIDOR PÚBLICO que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.2 - Não há como negar aplicabilidade à Lei Municipal vigente, que instituiu a PROGRESSÃO FUNCIONAL, sob o argumento de falta de dotação orçamentária, sem fazer prova do alegado.3 - Preenchidos os requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a PROGRESSÃO FUNCIONAL ao SERVIDOR.4 - A correção monetária, tratando-se de verbas devidas pela Fazenda PÚBLICA, deve-se utilizar o INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei nº 11.960/2009 (30/06/2009), quando se passa a aplicar os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015 e, a partir de então, o IPCA-E. Os juros de mora serão contados da citação válida, com base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009. (N.U 0010065-45.2012.8.11.0004, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 12/06/2017). REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO - TÉCNICO EM RADIOLOGIA - SALÁRIO MENSAL DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40% (QUARENTA POR CENTO) - LEI FEDERAL Nº 7.394/1985 - NÃO CABIMENTO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - PROMOÇÃO NAS CLASSES E NÍVEIS - PREVISÃO LEGAL ESTABELECIDA NA LEI COMPLEMENTAR Nº. 091/2005 DE BARRA DO GARÇAS - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ARTIGO 15 § 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 091/2005 - DIFERENÇAS SALARIAIS - LICENÇA-PRÊMIO EM DOBRO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ATUALIZAÇÃO DO VALOR - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO AUTOR DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 A remuneração dos SERVIDORES PÚBLICOS será instituída por cada ente federativo, na medida de sua competência, e fixadas e alteradas por lei específica, observada a iniciativa privativa para cada caso, nos termos do que estabelece o artigo 37 e 39 da Constituição Federal.2. Devida é a PROGRESSÃO vertical de SERVIDOR PÚBLICO que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.3. O direito ao gozo da licença-prêmio se submete à conveniência e a oportunidade da Administração PÚBLICA.4. Correção monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica à caderneta de poupança, e quanto aos Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009. (N.U 0000201-46.2013.8.11.0004, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017). A postura consistente em tolher a aplicação das progressões vertical e horizontal ao autor, o qual é servidor municipal, constitui afronta a Lei Complementar 102/2015 do Município de Confresa/MT. Destarte, comprovado o cumprimento dos requisitos legais exigidos para tanto, deve ser concedido ao autor o direito à progressão horizontal e vertical, bem assim às diferenças salariais e reflexos decorrentes da ascensão no cargo que exerce, nos termos disposto no artigo 83 da Lei Complementar 102/2015. DA REPOSIÇÃO SALARIAL / REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO No que concerne ao pedido de reposição salarial, ressalto que a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso X, estabelece que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Somando a isto, o artigo 169, caput, da Carta Magna estipula que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. O §1º do mesmo artigo, impõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, somente poderão ser realizadas: “I- se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;”. O administrador público está adstrito ao princípio constitucional da legalidade. Logo, decorre que a concessão dos denominados direitos sociais aos servidores públicos não é autoaplicável, restringida sua concessão apenas com prévia existência de lei infraconstitucional, na sua esfera de competência. A existência de Lei, portanto, é pressuposto de validade para os atos da Administração, que sem ela não pode agir. No caso em apreço, prevalece o disposto pela Lei Complementar Municipal n° 731/2016: “Art. 1º. Fica concedida a revisão geral anual nos vencimentos dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Confresa - MT, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, no percentual de 8% (oito por cento), a serem pagos da seguinte forma: a) 2% (dois por cento), a serem pagos retroativos a 01 de junho de 2016; b) 2% (dois por cento), a serem concedidos em 01 de novembro de 2016; c) 4% (quatro por cento), a serem concedidos em 01 de março de 2017. Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, ficando autorizadas as suplementações que se fizerem necessárias, nos termos da Lei. Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2016.”. Nesse contexto, a conveniência e oportunidade na elaboração das leis municipais de regência da matéria já foram exercidas pelo legislador no ato da edição na norma acima mencionada, cabendo a Administração Pública Municipal de Confresa, apenas, a execução deste comando legal. Ora, foi o próprio Chefe do Poder Executivo Municipal quem enviou projeto de lei, o qual foi aprovado pela Câmara de Vereadores e depois por ele mesmo sancionado estabelecendo a data base para efeito de reajuste da remuneração dos servidores e o índice a ser aplicado. Para adequar as contas públicas aos gastos que teria no reajuste, vários são os atos que podem ser adotadas pelo administrador público visando sofrear os dispêndios, tais como contenção de despesas administrativas, exoneração de comissionados etc. Com efeito, a lei municipal de autoria do Chefe do Poder Executivo estipulou a data-base e previu o índice a ser aplicado no reajuste, basta então que sejam efetuados os pagamentos com suporte nos percentuais e valores legalmente fixados. Nesse sentido: “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. De acordo com as disposições combinadas dos artigos 37, X e 169, § 1º, I, da CF e 19 da Lei municipal de Novo Gama nº 1.127/11, a partir de sua vigência incumbe ao Poder Executivo local efetuar o reajuste da remuneração dos servidores municipais, tomando como índice o INPC acumulado do período de 2011, a partir da eficácia da lei e até a data-base do ano seguinte e, assim, sucessivamente. 2. Considerando que existe lei definidora do índice de reajuste dos salários dos servidores, não configura usurpação de competência a concessão da revisão pelo Poder Judiciário, porque não se trata de omissão legislativa, mas de aplicação da própria lei já existente. REMESSA E APELO IMPROVIDOS. (TJGO, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 395566-91.2014.8.09.0160, Rel. DES. CARLOS ESCHER, 4A CÂMARA CÍVEL, julgado em 28/04/2016, DJe 2022 de 06/05/2016). Dessa forma, mostrando-se devido à reposição salarial inerente ao pagamento de diferenças salariais por revisão geral anual de remuneração eventualmente não concedidas em tempo oportuno ao servidor ora requerente, devendo os cálculos obediência ao comando da Lei Complementar Municipal n° 731/2016, por conseguinte, não há que se falar em aplicação do índice inflacionário de 11,28% contido na petição inicial. DO DANO MATERIAL E MORAL Em relação ao pleito de condenação do município requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da desvalorização do servidor público, dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Trata-se, com efeito, da aplicação da teoria do risco administrativo que impõe a responsabilidade objetiva aos atos comissivos perpetrados pela Administração Pública, bem como por particulares igualmente prestadores de serviço público. Especificadamente, a responsabilidade civil objetiva do Estado configura-se com os seguintes requisitos: a) dano; b) conduta administrativa e; c) o nexo de causalidade. No caso “sub judice”, o autor quando não auferiu tempestivamente as majorações advindas das progressões vertical e horizontal, e ainda quando deixou de obter o reajuste salarial que lhe era devido, amargou impacto direto em seu patrimônio ao ver minorado os ganhos com os quais sobrevive em conjunto com o núcleo familiar. À evidência sofreu dano material. Todavia, entendo que a recomposição patrimonial coincide com o pedido de reposição salarial inerente ao pagamento de diferenças salariais por revisão geral anual de remuneração e também corresponde ao pedido de diferenças salariais e reflexos decorrentes da progressão horizontal e vertical, já deferidos em tópico anterior, cujo montante será apurado em conformidade com o exposto alhures. Por outro lado, não há falar em indenização por danos morais, haja vista que o requerente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de efetivo dano, inexistindo qualquer comprovação de que os atributos de sua personalidade tenham sido violados, a ponto de causar-lhe constrangimentos, aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Nessa esteira já decidiu o E.TJMT: APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO C/C DANOS MORAIS – PROGRESSÕES HORIZONTAL E VERTICAL – VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS – DANOS MORAIS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO –PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Atendidos os requisitos dispostos no Estatuto de Servidor Público Municipal, a progressão vertical e a horizontal tornam-se direitos imediatamente exigíveis pelo interessado, não obstante a ausência de dotação orçamentária específica. 2 – Não enseja indenização por dano moral a mera negativa imotivada de concessão dos benefícios estatutários sem a respectiva prova, por parte do interessado, do dano efetivo provocado por tal conduta, a teor do que dispõe o art. 333, I, do CPC/1973. Dano moral não se confunde com meros dissabor e aborrecimento. (Apelação / Remessa Necessária 120702/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)(TJ-MT - APL: 00017176720148110004 120702/2015, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/04/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). Nesse contexto, ausentes os elementos de provas concretas deflagradoras do dano moral, nada vejo a indenizar referente a danos morais. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) condenar o Município de Confresa a progredir horizontal e verticalmente o autor nos termos da Lei complementar n° 023/2005 e 102/2015, independente de avaliação de mérito, estritamente quanto os títulos apresentados e requisitos já preenchidos e/ou angariados pelo requerente; b) reposição salarial correspondente ao pagamento de diferenças salariais por revisão geral anual de remuneração não concedidas em tempo oportuno ao autor, devendo os cálculos serem elaborados com obediência ao comando da Lei Complementar Municipal n° 731/2016; c) condenar ao pagamento de reflexos nas verbas remuneratórias que compõem os vencimentos do autor, a serem apurados em liquidação de sentença; d) condenar o município requerido ao pagamento das parcelas acima descritas, de forma retroativa, devidas a partir da citação, observado o prazo prescricional quinquenal; As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). O Município requerido é isento de custas processuais, diante de previsão legal. Por outro lado, condeno a parte requerida em honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Por não exceder a condenação o valor de 100 (cem) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. P.R.I. Porto Alegre do Norte/MT, 22 de março de 2023. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito
.
"

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante sustentando que
:
a) houve perda do objeto da elevação de classe
e
nível, visto que a progressão já foi realizada para todos os servidores do município; b) há coisa julgada, pois o pedido de reposição salarial já foi julgad
o
improcedente nos autos 1001030-63.2018.8.11.0059. Requereu o provimento do recurso
para
reconhecer a perda do objeto e
a coisa julgada.

3.
Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4
.

Perda do objeto.
Quando a parte reclamante
postula progressão funcional
e

a parte reclamada reconhece que
todos os servidores já foram
contemplados com esse direito
, mas não comprova que a parte reclamante teve sua pretensão concretamente atendida, não
há perda do objeto
.
No presente caso, a parte reclamada não comprov
ou
que a parte reclamante
efetivamente
obteve progressão
na função nos termos do pleito inicial, razão pela qual

permanece

íntegro
o i
nteresse
processual
.

5.
Coisa julgada de ação coletiva.
Os efeitos da coisa julgada nas ações coletiva
s
dependem diretamente d
a natureza d
o direito tutelado
. Em se tratando de
direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos,
caso a improcedência do pedido

se dê
por insuficiência de provas, qualquer legitimado poderá ajuizar nova ação com id
êntico
fundamento
,
valendo
-se
de novas provas (
arts
. 16 da Lei 7.347/1985 e 103 da Lei 8.078/95). Em se tratando de direito coletivo individual homogêneo e sendo a ação coletiva julgada improcedente,
os
efeitos d
a
coisa julgada
não
afetam os
interessados que não tiverem intervindo no processo coletivo
como litisconsortes
(art. 104 da Lei 8078/95 e STJ
AgInt
no REsp n. 1.849.836/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.). No caso concreto
,
verifica-se
que: a) a
ação envolve direitos individuais homogêneos, já que se trata
de direitos divisíveis de servidores públicos
;
b) a ação coletiva
(
autos 1001030-63.2018.811.0059
)
foi julgada improcedente
;

e
c) a parte reclamante não interveio no processo coletivo como litisconsorte
. Portanto,
a
coisa julgada
não atinge a reclamante
e a presente ação pode ser julgada normalmente.

6
.
Recurso c
onhecido e
não provido
.

7
.
Sucumbência.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,
fixados em

15
% sobre o valor da
causa
, pela parte recorrente (vencida)
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

8
.
Sentença mantida
por seus próprios fundamentos
, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sist
ema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024